Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014393-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEANE PACHECO CORREA - CPF: 384.045.831-53 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
EXCESSIVOS – REDUÇÃO – FALTA DE INTERESSE DO APELANTE EM RECORRER DESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA – JUROS MINORADOS PELA SENTENÇA À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO,

SE OUTRO MENOR NÃO FOR APLICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NA FORMA ANUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ADMISSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de sucumbência na decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do recurso da autora Apelante, quanto a minoração dos juros remuneratórios, por falta de interesse recursal.

Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros, impõe a sua incidência na sua forma anual.

Acerca da repetição do indébito, o C. STJ firmou-se entendimento que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021